Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MÉDICO. HOMECARE. BANHEIRA ADAPTADA E APARELHO EYEMOBILE. TABLET. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITENS NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO EXEQUENDO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e reformada, em parte, pelo Tribunal. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. Não é possível ampliar a prescrição médica que contém relação de dispositivos e insumos necessários ao tratamento na modalidade home care acolhida pela sentença e confirmada por acórdão, ainda não transitado em julgado, sob pena de afronta ao julgado e de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e provido.